Tribunal: TJPA
Processo: 0002978-80.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-14

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO ILÃCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APRESENTAÃÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÃZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÃNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. DOSIMETRIA. APLICAÃÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÃÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, Â§4Âº, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÃÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. PLEITO DE DIMINUIÃÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR ACIMA DO MÃNIMO LEGAL COM FUNDAMENTADO EM CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS VAGAS E GENÃRICAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para readequar a pena que se apresentou final, concreta e definitiva em 5 (cinco) anos de reclusÃ£o, em regime semiaberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ú
APELAÇÃO PENAL Nº 0002978-80.2019.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM /PA ¿ 8ª VARA CRIMINAL
APELANTE(S): MIKAELEN FERREIRA MUNIZ
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM FUNDAMENTADO EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VAGAS E GENÉRICAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para readequar a pena que se apresentou final, concreta e definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime
semiaberto.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
parcial

provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e quatro de maio de 2021.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
MIKAELEN FERREIRA MUNIZ,
impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém/PA,
que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando-a como incursa no
art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
e ao pagamento
de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Consta na denúncia, que no dia 06/02/2019, a apelante foi presa em flagrante em posse de 11 (onze) embalagens de cocaína, pesando 448g (quatrocentos e quarenta e oito gramas).

Continua narrando que no dia supracitado, uma guarnição da Polícia Civil recebera denúncia anônima de que o nacional de alcunha ¿Jorginho¿, que posteriormente foi identificado como Jorge Luis Ferreira Muniz, estaria traficando em sua residência aproximadamente por 10 (dez) anos.

Em seguida, os policiais diligenciaram até o endereço informado, no entanto, foi encontrado no local apenas a denunciada, irmã do acusado, tendo esta confessado que os entorpecentes estavam escondidos em seu quarto, informando que o seu irmão estaria no município de Abaetetuba/PA e que a droga pertencia a ele.

Tramitando regularmente o feito, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, a recorrente, em suas razões recursais, preliminarmente, a substituição do monitoramento eletrônico por outra medida cautelar. E, no mérito, requer a absolvição ante a insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, que seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n°. 1 1.343/06, sendo a pena fixada em seu mínimo legal, tendo o regime de cumprimento de pena inicial fixado no semiaberto, garantindo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e pugnou pelo
parcial provimento
do recurso, para que seja substituído o monitoramento eletrônico por comparecimento mensal em juízo, seja afastada a causa de aumento de pena referente a reincidência, bem como que seja fixada a pena-base em seu mínimo legal, mantendo-se a r. sentença em seus demais termos .

Por fim, a Douta Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
,
pronunciou pelo
conhecimento
e
parcial

provimento
do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja afastada a causa de aumento de pena referente a reincidência, bem como que seja fixada a pena-base em seu mínimo legal, pelos motivos citados alhures, mantendo-se a r. sentença em seus demais termos.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, analiso agora a preliminar levantada.

DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE

Requer o direito de recorrer em liberdade. Entretanto, o pleito não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita. Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal, antiga Câmaras Criminais Recorridas do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
Art. 30. As Câmaras Criminais Reunidas serão compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice- Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:
I Processar e julgar:
a)Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
(...)
[TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013]
APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...).
Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
.
(TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012)
APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...).
DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME.
1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5.
Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012)
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...).
RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9.
Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
(TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012)

Por conseguinte, não acolho a alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de habeas corpus.

MÉRITO

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, pleiteia a recorrente, inicialmente, pela absolvição.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que tal pleito

não merece ser acolhido. Vejamos:

A
Materialidade
do crime de tráfico de drogas, previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006, está devidamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 04) e os depoimentos prestados por policiais, em juízo (fl. 144-v), os quais formam um lastro probatório robusto apto a escorar o édito condenatório.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL.
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
(1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO.
(...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
"
(HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
.
ABSOLVIÇÃO
. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...)
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que as recorrentes inseriram-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime previsto no Art. 33, caput da Lei n.° 11.343/06, que possui como pena cominada a de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa, o MM. Magistrado analisou as circunstâncias judiciais nos seguintes termos:

A culpabilidade da ré em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

A acusada apresenta outros antecedentes criminais (fls.68), inclusive registro de condenação por sentença transitada em julgado no dia 21/09/2018.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade da ré, tampouco os motivos do delito. Trata-se, pois, de circunstâncias neutras.

As circunstâncias e as consequências do crime são comuns ao delito em tela, sendo, pois, circunstâncias neutras.

Por fim, o comportamento da vítima (o Estado), evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, tendo em vista as circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base da ré em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

A ré apresenta contra si circunstância agravante, prevista no artigo 61, inciso I, do CP, ou seja, agravante da reincidência, pelo que elevo a pena de reclusão em 06(seis) meses e a de multa em50 (cinquenta) dias multa, restando em seis (06) anos e seis (06) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, a qual torno definitiva por não se apresentarem causas de aumento e diminuição de pena.

No caso, não incide a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 10.343/06, tendo em vista que a ré é reincidente e há elementos a indicar que faz da mercancia d drogas seu meio de vida.

Com isso, inexistindo causa de aumento e diminuição depena, FIXO DEFINITIVAMENTE A PENA DA ACUSADA EM 06(SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E QUINHENTOS E CINQUENTA (550 ) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

Regime inicial: Fixo o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea b, do CPB.

Incabível a detração, disposta no art. 387, § 2º, do CPP, tendo em vista que a acusada respondeu ao processo em liberdade.

Porque incabível, em face do quantum da pena fixada, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade imposta à ré por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CPB.

Percebe-se que o Juízo
a quo
desfavoravelmente apenas a circunstância judicial referente aos ¿antecedentes criminais¿.

Entretanto, analisando os autos, percebe-se que a apelante tem contra si dois processos já transitados em julgado, porém, o primeiro possui sentença de extinção de punibilidade e, o segundo possui sentença com resolução de mérito absolutória, conforme a ficha de antecedentes criminais anexa à fl. 68.

Desta feita, merece reforma a pena-base da ora apelante, pois não há antecedentes criminais em seu desfavor, devendo ser excluída a agravante de reincidência prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, pelo que reduzo a pena para 5 (cinco) anos.

da CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006

Com relação à aplicação da benesse do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é sabido que o legislador, ao editar a Lei em comento, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o mercador habitual.

Assim, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), dependendo das circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese, os elementos de convicção dão conta de atividade lucrativa, cuja traficância de droga

era meio e vida com o qual se sustentava e as peculiaridades do caso concreto levam a concluir que se dedica a atividades delituosas, distinguindo-a, portanto, do traficante ocasional.

Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PECULIARIDADES DO CASO. REINCIDÊNCIA, DIVERSIDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ARTIGO 33, § 2º, B, DO CP. COMPATIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
IV - A expressiva quantidade de droga apreendida, aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto, ora pode impedir a incidência da referida minorante - caso em que estará evidenciada a dedicação à atividade criminosa. (Precedentes)
,
ora como fator que, embora não impeça a aplicação da causa de diminuição, será tomada como parâmetro para definir o quantum da redução da pena.
V - No caso dos autos, as circunstâncias do crime - dentre elas, a expressiva quantidade
e diversidade de drogas apreendidas (24,87g de crack e 54,72g de maconha) -
justifica o afastamento da minorante, eis que há indicativo de que o paciente dedicar-se-ia a "atividades criminosas", inocorrendo, portanto, o permissivo legal previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. (Precedentes)
.
Ademais, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa
, hipótese não ocorrida no caso em concreto, ante a comprovação da reincidência. VI - Revela-se adequado, na hipótese, consoante o disposto no art. 33, § 2º, "b", a imposição do regime inicial fechado ao paciente, condenado a pena superior a 4 anos e reincidente. Habeas Corpus não conhecido.
(STJ. HC 306.858/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 25/03/2015)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO DE DROGAS. (I) - REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (II) -
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL FIXADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à míngua do preenchimento dos requisitos legais. (...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ. AgRg no AREsp 628.686/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015)

Por isso não merece prosperar tal pedido.

DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA

No que se tange ao regime inicial de cumprimento de pena, resta prejudicado, haja vista ter o MM. Juízo o fixado como semiaberto na sentença.

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação
interposto pela ACUSAÇÃO, e
dou PARCIAL PROVIMENTO
para readequar a pena que se apresentou final, concreta e definitiva em 5 (cinco) anos anos de reclusão, em regime semiaberto.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

0